Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705128-65.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IANDRA BARBOSA FONTES EMBARGANTE: IANDRA BARBOSA FONTES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão que por maioria negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal. Iandra Barbosa Fontes alega erro material no julgado. Argumenta que a fundamentação do voto proferido pelo eminente Desembargador Álvaro Ciarlini foi no mesmo sentido daquele proferido por esta Relatoria, porém no dispositivo consta equivocadamente que o voto é divergente. Ocorre que o resultado do julgamento da apelação interposta pelo Distrito Federal foi favorável a ela. A eventual contradição em um dos votos divergentes não lhe trouxe nenhum prejuízo. Ante o exposto, intime-se Iandra Barbosa Fontes para manifestar-se sobre o interesse recursal no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se também o Distrito Federal para manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas por Iandra Barbosa Fontes no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 50331535). Brasília, 05 de setembro de 2023 Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada